Tribunal: TJDFT
Processo: 0023343-27.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0023343-27.1998.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA MARIA DA SILVA APELADO: MATER ENGENHARIA LTDA, YVONNE GRACE CURADO VIDAL ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela terceira interessada, ELISANGELA MARIA DA SILVA, em face da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por YVONNE GRACE CURADO VIDAL ARAUJO em face da MATER ENGENHARIA LTDA em que o juízo a quo declarou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a exequente teve atuação contraditória, o que teria violado o preceito da vedação ao venire contra factum proprium. Faz descrição temporal das condutas da exequente nos autos. Ressalta que não houve adoção efetiva da credora em receber o crédito “remanescente” no presente caso, bem como que teria ocorrido a preclusão, arrematando a necessidade de decretação da “prescrição/decadência/preclusão, estando precluso requerimentos contraditórios do credor, que no momento oportuno não solicitou o que entendia de direito, uma vez que, um processo não pode seguir ad eternum” (sic). Ao final, requer “a reforma da sentença para pelos princípios que norteiam o ordenamento jurídico reconhecer que é vedado ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. Preparo nos IDs 48207056, 48207055, 48207058 e 48207057. Contrarrazões apresentadas no ID 47162952. É o relato do necessário. DECIDO. O apelo é inadmissível. Eis as razões. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença deflagrado por YVONNE GRACE CURADO VIDAL ARAUJO em face da MATER ENGENHARIA LTDA, cujo objeto é o pagamento dos honorários de sucumbência a que foi condenada a executada na ação de conhecimento. Em consulta aos sistemas informatizados deste TJDFT, constatei a tramitação dos embargos de terceiros (no 0704261-94.2020.8.07.0001), opostos em 11 de fevereiro de 2020, em que a terceira apelante não agitou a matéria da prescrição intercorrente. Além disso, na oportunidade em que debateu ineditamente a matéria (ID 47162924), sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente pelo decurso do prazo trienal, aduzindo a aplicação do artigo 206, §3, I, do Código Civil, justificando que o caso é de cobranças de aluguéis. O juízo a quo, na decisão de ID 47162939, consignou que “No caso, observa-se que a alegada prescrição intercorrente não foi comprovada pela parte, haja vista que, conforme demonstrado pela exequente, o valor cobrado no presente feito é derivado de honorários advocatícios sucumbenciais e não de pagamento de aluguéis, não se aplicando o prazo trienal, mas sim, o quinquenal, conforme preconizado no Código Civil e no Estatuto da OAB.” Agora, em sede de apelação, a apelante, dando nova roupagem ao tema, discute a suposta preclusão temporal sob o rótulo da violação ao preceito da vedação ao venire contra factum proprium, o que, inclusive, foi reforçado na petição de ID 48207054. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) No caso dos autos, verifica-se que a apelante não erigiu qualquer fundamentação direcionada aos fundamentos lançados no decisum vergastado. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora